Tribunal: TJSP
Processo: 1025895-97.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Mal colunar e lesão em membro inferior - Acidente de trajeto - Demanda julgada improcedente - Recurso em que se pleiteia a reforma do julgado, com a procedência do pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, e subsidiariamente a realização de nova perícia médica - Fundamento do pedido de reforma calcado na existência de incapacidade

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Mal colunar e lesão em membro inferior - Acidente de trajeto - Demanda julgada improcedente - Recurso em que se pleiteia a reforma do julgado, com a procedência do pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, e subsidiariamente a realização de nova perícia médica - Fundamento do pedido de reforma calcado na existência de incapacidade laborativa total e permanente e na impossibilidade de reabilitação profissional - Perícia médica que constatou somente incapacidade parcial e permanente, com possibilidade de reabilitação, e afastou o nexo de causalidade em relação à moléstia colunar - Autor que não comprovou, ademais, a ocorrência do referido acidente de trajeto - Desnecessidade de realização de nova perícia médica - Trabalho técnico bem fundamentado - Ausência de vícios ou irregularidades - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
1
Registro: 2020.0000054230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025895-97.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante SERGIO
APARECIDO RIBEIRO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
MARCO PELEGRINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1025895-97.2018.8.26.0071 - Bauru - 2/4
VOTO No 1310
APELAÇÃO No 1025895-97.2018.8.26.0071 - Bauru
APELANTE: Sergio Aparecido Ribeiro
APELADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ: Marcelo Andrade Moreira
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Mal colunar e lesão em membro inferior - Acidente de
trajeto - Demanda julgada improcedente - Recurso
em que se pleiteia a reforma do julgado, com a
procedência
do
pedido
de
concessão
de
aposentadoria por invalidez, e subsidiariamente a
realização de nova perícia médica - Fundamento do
pedido
de
reforma
calcado
na
existência
de
incapacidade laborativa total e permanente e na
impossibilidade de reabilitação profissional - Perícia
médica que constatou somente incapacidade parcial
e permanente, com possibilidade de reabilitação, e
afastou o nexo de causalidade em relação à moléstia
colunar - Autor que não comprovou, ademais, a
ocorrência
do
referido
acidente
de
trajeto
-
Desnecessidade de realização de nova perícia
médica - Trabalho técnico bem fundamentado -
Ausência de vícios ou irregularidades - Sentença
mantida - RECURSO DESPROVIDO.
Adoto, inicialmente, o relatório da r. sentença (fls. 529/532), e
acrescento que a presente ação acidentária foi julgada improcedente, por
haver o r. juízo a quo entendido, com base no laudo pericial, ausente
incapacidade laborativa total.
Apelou o autor (fls. 536/584), requerendo a inversão do julgado, a
fim de lhe ser concedido o benefício de aposentadoria por invalidez. Para tanto,
afirmou que as sequelas do acidente automobilístico o tornam total e
permanentemente incapacitado para o trabalho. Alegou ser “utópica” a
conclusão da perita, ao afirmar a possibilidade de reabilitação profissional e de
exercício de atividade laborativa sem carregamento de peso. Comentou
extensamente sobre a coluna vertebral, aduzindo que, no caso, não foram
observados a gravidade e o agravamento da patologia colunar. Afirmou que a
incapacidade que apresenta é irreversível. Sustentou que os documentos
particulares, subscritos por profissionais habilitados e equidistantes, comprovam
as moléstias, a incapacidade e a irreversibilidade do quadro clínico. Comentou
amplamente sobre a perícia médica previdenciária e a análise da
incapacidade biopsicossocial. Subsidiariamente, requereu a realização de novo
exame pericial.
O INSS não apresentou contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1025895-97.2018.8.26.0071 - Bauru - 3/4
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
segurado contra o INSS, alegando que, durante o vínculo empregatício mantido
com a empresa mencionada na inicial, desempenhando a função de ajudante
geral, sofreu acidente de trajeto em agosto de 2012, quando fraturou o tornozelo
direito e a coluna, com a consequente redução da capacidade laboral. Em
razão disso, requereu a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por
invalidez.
Compulsando os autos, verifico a concessão de auxílios-doença
acidentários (benefícios no 553.404.782-1 e no 601.552.842-0), entre 5 de setembro
de 2012 e 15 de janeiro de 2013 e entre 24 de abril de 2013 e 1o de novembro de
2018 (fls. 208/209).
Realizada perícia médica judicial pela doutora Lislei Oliveira
Cerigatto (fls. 479/484), a expert, em anamnese, relatou a ocorrência do
acidente de trajeto em agosto de 2012, confirmando a fratura no tornozelo
direito e a realização de procedimento cirúrgico. Por outro lado, quanto ao
suposto trauma colunar, observou que prontuários médicos já davam conta de
afastamento em 2010 por lombalgia, enquanto exames complementares
indicavam patologias crônicas, não decorrentes de trauma agudo. Constatou,
ademais, que atualmente o autor exerce atividades em que não há
carregamento de peso, mantendo tratamento frequente para dores e
realizando atividades cotidianas sem auxílio de terceiros. Asseverou que apenas
o trauma no tornozelo guarda relação com o acidente e que há incapacidade
parcial e permanente, passível de reabilitação profissional para atividade sem
carregamento de peso. Ao responder os quesitos, afirmou que o segurado
apresenta leve redução da mobilidade do tornozelo, em quinze graus, e
limitação na flexão da coluna lombar. Sugeriu as funções de vigia e porteiro
como atividades profissionais compatíveis com as limitações verificadas. Por fim,
concluiu o trabalho pericial confirmando que a sequela no tornozelo apresenta
nexo com o acidente e que as patologias na coluna são crônicas e sem nexo
com o infortúnio.
O laudo pericial, não combatido cientificamente por assistente
técnico, foi bem fundamentado, prestando-se como prova técnica hábil à
formação do convencimento do juízo.
Como se viu, a perita de confiança do juízo, analisando os
documentos médicos acostados aos autos e em detalhado exame pericial,
verificou que incapacidade laborativa é somente parcial e permanente e que
há possibilidade de reabilitação profissional, sugerindo o exercício de outras
profissões.
Nesse contexto, observo que o prejuízo laboral não autoriza a
concessão de aposentadoria por invalidez, único benefício pretendido pelo
autor, certo que a Lei no 8.213/91, ao dispor sobre os requisitos para sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1025895-97.2018.8.26.0071 - Bauru - 4/4
concessão, é clara ao estabelecer incapacidade total e impossibilidade de
reabilitação para outras atividades.
Ademais, noto que a perícia médica afastou categoricamente o
nexo de causalidade entre o mal colunar e o acidente de trajeto narrado na
inicial.
É importante consignar que as manifestações expendidas relativas
à seara médica, em contraposição à conclusão da perícia judicial, deveriam vir
sob a forma de parecer elaborado por assistente técnico, o que não ocorreu in
casu.
Não bastasse, o segurado não comprovou, como lhe competia, a
ocorrência do acidente de percurso, vindo a exordial desacompanhada de
documentos indicativos do quanto afirmado.
Com efeito, não consta dos autos emissão de CAT (Comunicação
de Acidente de Trabalho) atinente ao propalado infortúnio, e tampouco se
produziu prova específica para este fim.
Da mesma forma, não prospera o pedido subsidiário de realização
de nova perícia médica.
Como visto, não há qualquer imprecisão no laudo pericial a
justificar sua repetição, pois a expert de maneira suficientemente fundamentada
afastou a incapacidade laboral, sendo desnecessários outros esclarecimentos.
A circunstância de o laudo ser desfavorável aos interesses do
recorrente não o enfraquece ou desautoriza, pois nele não se identifica qualquer
irregularidade, contradição, imperfeição ou defeito, de molde a afastar sua
validade como prova fundamental para a formação do convencimento do juízo
de primeiro grau.
A conclusão constante do laudo foi clara e objetiva: não há
incapacidade laborativa total e permanente.
Inexiste qualquer fundamento sério para a realização de uma
segunda perícia, que no caso seria inútil para o preenchimento do espaço
cognitivo necessário à conclusão judicial.
Portanto, a improcedência do pedido era mesmo de rigor.
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCO PELEGRINI
Relator